Tribunal: TJES
Processo: 5013961-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013961-50.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA PRETTI
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento
interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão interlocutória que
concedeu tutela de urgência
para
suspender os descontos
de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
no
benefício previdenciário
da agravada, com fixação de
multa diária (astreintes)
para cumprimento; no recurso, sustenta-se a ausência dos requisitos da tutela e a
excessividade da multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há
2 questões
em discussão:
(I)
definir se estão presentes os requisitos do
art. 300 do CPC
para manter a tutela de urgência que suspendeu os descontos de RMC no benefício previdenciário;
(II)
estabelecer se o
valor das astreintes
fixadas é excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O tribunal reconhece a
probabilidade do direito
quando a agravada alega ter sido
induzida a erro
ao contratar
cartão de crédito consignado (RMC)
acreditando tratar-se de
empréstimo consignado
, considerando a
complexidade da modalidade
e as controvérsias quanto à
clareza
e à
informação
prestada ao consumidor.

O tribunal afirma o
perigo de dano
porque os descontos incidem sobre
verba alimentar
(benefício previdenciário), e a manutenção dos abatimentos pode
privar recursos essenciais
à subsistência, com prejuízos de difícil reparação.

O tribunal destaca a
reversibilidade prática
da medida, pois, se demonstrada ao final a regularidade da contratação e dos descontos,
os valores podem ser restituídos
e os
descontos restabelecidos
, mitigando eventual prejuízo ao agravante.

O tribunal mantém as
astreintes
por entender que o valor, considerado em face da
capacidade econômica
da instituição financeira,
não é desarrazoado nem desproporcional
, pois a multa visa
compelir ao cumprimento
da ordem judicial.

O tribunal ressalta que a multa pode ser
revista a qualquer tempo
, nos termos do
art. 537, § 1º, do CPC
, se se tornar excessiva ou insuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para
suspender descontos de cartão de crédito consignado (RMC)
em
benefício previdenciário
é cabível quando presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
decorrente de abatimentos sobre
verba alimentar
(CPC, art. 300). 2. As
astreintes
devem ser fixadas em valor
apto a compelir
o cumprimento da ordem, considerando a
capacidade econômica
do obrigado, e
podem ser revistas
a qualquer tempo se excessivas ou insuficientes (CPC, art. 537, § 1º).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013961-50.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

AGRAVADA: MARIA AUXILIADORA PRETTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia
diz respeito à (i)
legalidade e acerto da decisão interlocutória que concedeu a tutela urgência para suspender os descontos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
n
o benefício previdenciário da agravada.

A concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a probabilidade do direito da agravada mostra-se presente. A alegação de que a consumidora foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado (RMC) pensando que estava contratando um empréstimo consignado, somada à complexidade dessa modalidade de crédito e à dificuldade de o consumidor comprovar que não realizou ou não compreendeu a contratação, confere relevância às suas afirmações, especialmente se considerar que contrato de cartão de crédito consignado, em particular o RMC, é frequentemente objeto de questionamentos judiciais quanto à sua clareza e à efetiva informação prestada ao consumidor.

O perigo de dano, por sua vez, é inegável. Os descontos incidem sobre verba de caráter alimentar, qual seja, o benefício previdenciário da agravada. A manutenção desses descontos, caso se confirmem indevidos ao final do processo, representaria uma privação de recursos essenciais para a subsistência da parte hipossuficiente, com potenciais prejuízos de difícil reparação.

Ademais, caso o Banco BMG S. A. demonstre, ao final da instrução, a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, os valores poderão ser restituídos e os descontos restabelecidos, mitigando qualquer prejuízo potencial ao agravante.

Com relação ao valor da multa, o agravante sustenta sua excessividade. No entanto, o montante fixado em comparação com a capacidade econômica da instituição financeira recorrente, não se mostra desarrazoado ou desproporcional. A finalidade das astreintes não é punir, mas sim compelir ao cumprimento da obrigação. Para tanto, o valor deve ser suficientemente dissuasório para que a parte prefira cumprir a ordem judicial a arcar com a multa. A possibilidade de revisão do valor da multa a qualquer tempo, conforme § 1º do artigo 537 do CPC, caso se mostre excessiva ou insuficiente, é uma garantia que mitiga o risco de qualquer eventual desproporção.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.